Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. OFENSAS IRROGADAS EM VÍDEO GRAVADO DE AGENTE DE POLÍCIA - APARENTEMENTE COM SEU CONSENTIMENTO - EM FRENTE ÀS DEPENDÊNCIAS DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (NAC) DO TJDFT. NÃO EVIDENCIADO QUE O POLICIAL CIVIL ESTARIA NO EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO ENTE FEDERATIVO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de ter se sentido ofendido em virtude do conteúdo do vídeo divulgado por agente de polícia da PCDF em frente às dependências do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do TJDFT. Insurge-se contra a sentença de improcedência do pedido.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “é policial militar do Distrito Federal, e tem postura ativa em relação a defesa da classe, justamente por integrar uma associação civil de policiais militares”; (b) teria opinado, em sua rede social, “sobre algumas considerações sobre a condução das medidas restritivas por parte da polícia civil, já que afetavam diretamente a atuação da PMDF”; (c) “foi surpreendido com um vídeo produzido a partir das dependências do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que circulou nas redes socias, em que o requerido, com uniforme da Polícia Civil do DF, profere dizeres com palavras de baixo calão em desfavor do recorrente; (d) inicialmente o vídeo aparentava possuir teor informativo, todavia, no final da gravação, “o referido policial tece comentários sobre a pessoa do recorrente, com expressões carregadas de caráter ofensivo: ‘(...) um cabo juruna, que não manda porra nenhuma, um bosta, falar que a gente é covarde. Covarde, meu irmão, é a puta que lhe pariu; você não vale o que o gato enterra!’”.
III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
IV. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) o vídeo gravado do requerido (ID 38558269) - aparentemente com seu consentimento -, ainda que ele estivesse a trajar camiseta da polícia civil, deu-se em momento em que ele se encontrava sozinho (imagem) e em frente ao Núcleo de Custódia do TJDFT (área pública), sem que tenha sido comprovado que ele estivesse a atuar, nesse específico momento, na qualidade de agente público, muito menos que a gravação teria trazido reflexos aos frequentadores daquele setor do TJDFT; (b) o requerimento administrativo encaminhado à Corregedoria do TJDFT, em que teria sido indagada sobre eventual autorização à produção de vídeo nas imediações do NAC, obteve resposta negativa (ID 38558264); (c) é fato incontroverso que o aludido vídeo teria sido difundido por meio de “WhatsApp” e de “Instagram” de policiais civis e militares, de modo que não se constata a veiculação dessa mídia em meios oficiais de comunicação dessas corporações; (d) os requerimentos administrativos encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil com vistas à apuração dos fatos (“Procedimentos de Apuração Preliminar – PAP”) resultaram na recomendação para a instauração de termo circunstanciado (ID 38558265, p. 77), e na negativa de identificação dos servidores públicos que teriam acessado aos sistemas da PCDF para a consulta de registros da parte requerente, o que teria dado causa à impetração de habeas data (ID 38558266); (e) a parte requerida estaria a concorrer à diretoria executiva e conselho fiscal do sindicato dos policiais civis do DF (ID 38558267), ao passo em que o requerente detém “postura ativa em relação a defesa da classe, justamente por integrar uma associação civil de Policiais Militares, denominada CASERNA” (ID 38558261, p. 1); (f) o vídeo foi divulgado em grupos restritos (particulares) das duas instituições da Segurança Pública do DF.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal (fato constitutivo do seu direito), na medida em que não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar a suposta atuação do policial civil do Distrito Federal no efetivo exercício da função pública. No particular, o acervo probatório não surte o efeito probatório pretendido (CPC, art. 373, I).
VII. Entrementes, como bem pontuado na sentença, “não se faz cabível atribuir ao ente público qualquer ação ou omissão que tenha contribuído para o resultado danoso, visto que o agente policial veiculou o vídeo não no exercício de sua condição de agente público, mas sim em sua esfera privada, em plataformas digitais de troca de mensagens, por meio de publicação de conteúdo produzido em suas redes privadas”.
VIII. O local exato da gravação do vídeo (defronte ao NAC do TJDFT), conquanto possa afetar a imagem daquele setor (público), como palco - indevido - à manifestação policial, com nítido colorido político-associativo, se mostra irrelevante aos fins perseguidos pelo recorrente, dado que o núcleo dos alegados danos extrapatrimoniais residiria nas ofensas descritas no supracitado “item II”, “alínea “b”, as quais independem do pano de fundo onde o vídeo foi gravado (e depois divulgado).
IX. Não há de se falar, portanto, em conduta ilícita que configure responsabilidade civil da Administração Pública, de modo que resulta comprometido o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais dirigido ao Distrito Federal. Escorreita, pois, a sentença de improcedência.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).